Tribunal: TJES
Processo: 0002628-69.2017.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002628-69.2017.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO LACERDA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE AUTOMÁTICA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA OU ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. PENA-BASE. ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DESFAVORÁVEIS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré/ES, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, I e II, do CP, na redação antiga), às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e 10 dias-multa. Segundo a denúncia, em 10.01.2016, na residência das vítimas, localizada no Córrego Barra Seca, Sítio Menegardo, Fátima, Jaguaré/ES, o apelante, em unidade de desígnios com outros agentes, teria subtraído armas de fogo, munições, veículo, telefones celulares e R$ 1.800,00, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, mantendo as vítimas em seu poder, com restrição de liberdade, após rendê-las no imóvel e ameaçar atear fogo à residência com os moradores em seu interior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: preliminarmente (i) definir se a alegada inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal invalida o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial; (ii) estabelecer se a utilização de prova oral produzida nos autos originários, posteriormente convalidada como prova antecipada, gera nulidade por ausência de contraditório; no mérito (iii) determinar se o conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado; (iv) definir se a pena-base deve ser reduzida diante da negativação dos vetores antecedentes e consequências; e (v) estabelecer se o apelante tem direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico

A inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal não acarreta nulidade automática quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é corroborado por declarações judiciais das vítimas, pela coerência da narrativa sobre a dinâmica do crime e por outros elementos de convicção constantes dos autos. Preliminar rejeitada.

Preliminar de nulidade da prova emprestada ou antecipada

A utilização da prova oral produzida nos autos originários não gera nulidade quando, em razão do desmembramento do feito, o Juízo a convalida como prova antecipada, realiza posterior interrogatório do acusado, assegura oportunidade de manifestação à defesa e não se demonstra prejuízo concreto. Preliminar não acolhida.

Mérito

Quanto ao pleito absolutório, tem-se que a materialidade delitiva está demonstrada pelo Inquérito Policial, pelos autos de apreensão e restituição, pelo boletim unificado e pelo relatório final do inquérito.

A autoria está comprovada pelas declarações judiciais das vítimas, que confirmam os relatos prestados perante a autoridade policial, descrevem a dinâmica do roubo e reconhecem o apelante como um dos envolvidos.

A palavra das vítimas, em crimes patrimoniais, possui especial relevância quando se mostra coerente e é reforçada por outros elementos probatórios, como o depoimento de testemunha que afirma ter tomado conhecimento do assalto pelos próprios acusados.

Em relação ao pedido de redução da pena-base, tem-se que a reprimenda deve ser mantida acima do mínimo legal, pois a baliza “antecedentes” é desfavorável em razão de condenação anterior por roubo, ainda que não caracterizada reincidência, e o vetor “consequências do crime”, também é desfavorável pelo trauma psicológico causado às vítimas.

A prisão preventiva deve ser mantida quando não sobrevém motivo capaz de alterar os fundamentos anteriormente adotados e a condenação reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares arguidas, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002628-69.2017.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO LACERDA BARBOSA (AD)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A, GESSIANE DOS SANTOS CARVALHO - ES32753-A

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
, interposto por
LEONARDO LACERDA BARBOSA
,
contra a r. sentença (id 18282395), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única de Jaguaré-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelo crime de
roubo qualificado, pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP, na redação antiga), às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 10 (dez) dias-multa.

Em razões recursais (id 18282410), a advogada dativa requer, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal, por alegada inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, bem como, a nulidade decorrente da utilização de prova emprestada sem contraditório.

No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base, e o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, que no dia 10 de janeiro de 2016, na residência das vítimas, localizada no Córrego Barra Seca, Sítio Menegardo, Fátima, Jaguaré/ES, o apelante, em unidade de desígnios com outros agentes, teria subtraído uma espingarda calibre 12, um rifle calibre 22, uma pistola calibre 38, quantidade indeterminada de munições, um veículo Chevrolet Prisma, três telefones celulares e R$ 1.800,00, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, mantendo as vítimas Ardiles Menegardo, Chirley Alves Menegardo e Clara Wolfman Estorque em seu poder, com restrição de liberdade.

Narrou-se, ainda, que Chirley foi rendida em frente à residência, que Ardiles foi abordado enquanto estava deitado, com uma das pernas quebrada, e que os agentes exigiram dinheiro, carro e armas, ameaçando atear fogo à casa com os moradores em seu interior.

De início,
passo ao enfrentamento da preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico suscitada pelo réu, diante da inobservância do procedimento previsto no art. 226, do CPP.

No caso, o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial foi corroborado pelas declarações das vítimas em juízo, pela coerência da narrativa quanto à dinâmica do crime e por outros elementos de convicção constantes dos autos, o que afasta qualquer alegação de nulidade.

Adotando esse posicionamento, cito o seguinte precedente do STJ:

“(...) 5.
A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que eventual inobservância do art. 226 do CPP não implica nulidade automática, desde que o reconhecimento seja confirmado por outras provas que confiram segurança à identificação da autoria
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 955.577/RS,
relatora Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma,
julgado em 12/2/2025
, DJEN de 17/2/2025.)

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

Também não procede a preliminar
de nulidade pela utilização de prova emprestada ou antecipada sem contraditório.

Consta dos autos que, em razão da situação processual do acusado, houve desmembramento do feito e que a prova oral anteriormente produzida nos autos originários nº 0001335-98.2016.8.08.0065, foi convalidada pelo Juízo, para fins de prova antecipada, havendo posterior interrogatório do acusado e oportunidade de manifestação da defesa, não se verificando demonstração concreta de prejuízo, indispensável ao reconhecimento de nulidade no processo penal.

Assim,
REJEITO A PRELIMINAR.

Prosseguindo, em relação ao mérito, a defesa requer a absolvição do acusado, por ausência de provas.

No caso,
a materialidade delitiva está suficientemente demonstrada pelo Inquérito Policial nº 051/2016, autos de apreensão e restituição, boletim unificado, relatório final do inquérito, todos constantes no id 18281858 e id 18281859.

A autoria, de igual modo, restou comprovada.

As vítimas Chirley Alves Menegardo e Ardiles Menegardo confirmaram, em juízo (autos originais nº 0001335-98.2016.8.08.0065), os relatos prestados perante a autoridade policial, afirmando que dois indivíduos renderam Chirley em frente à residência, ingressaram no imóvel e coagiram ela e seu esposo Ardiles a entregarem os bens subtraídos.

As vítimas reconheceram o apelante Leonardo como um dos envolvidos, indicando, inclusive, que ele, na companhia de Rubens, já as havia roubado anteriormente.

A testemunha Amanda Pereira de Moraes, ouvida em juízo (autos originais nº 0001335-98.2016.8.08.0065), declarou que tomou conhecimento do assalto pelos próprios acusados, os quais teriam relatado que praticaram o roubo.

Seu depoimento, portanto, reforça a narrativa das vítimas e converge com o restante do conjunto probatório.

Desse modo, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de absolvição, diante da relevância da palavra das vítimas, que descreveram a dinâmica dos fatos, e reconheceram o apelante como um dos autores do crime de roubo, além de seus depoimentos terem sido corroborados pelas demais testemunhas, também ouvidas em Juízo.

Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do STJ:

“(...)

1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos.

2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, j
ulgado em 16/5/2023
, DJe de 19/5/2023.)

Prosseguindo,
em relação ao pedido de redução da pena-base, na fase do art. 59, do CP, fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, tenho como correta a negativação dos vetores “antecedentes” e “consequências”.

Os “antecedentes” foram considerados desfavoráveis diante da existência de condenação anterior por roubo, ainda que não caracterizada reincidência, e as “consequências” foram reputadas negativas pelo trauma psicológico causado às vítimas, o que justifica a exasperação da reprimenda.

Por fim
, não há falar em concessão do direito de recorrer em liberdade.

A sentença manteve a prisão preventiva por não ter sobrevindo motivo capaz de alterar os fundamentos anteriormente adotados, ressaltando que a condenação reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, deve ser preservada a segregação cautelar.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 18470849),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

Outrossim, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários em favor da advogada dativa, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.